Tribunal: STF
Processo: Rcl 49362
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA TESE FIRMADA NO TEMA 520 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA CARACTERIZADA. ATO IMPUGNADO CONTRÁRIO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Constata-se, no caso concreto, a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente com repercussão geral reconhecida, visto a equivocada aplicação do entendimento firmado no Tema 520, a evidenciar a teratologia da decisão impugnada.



    2. Na hipótese, o Tribunal de origem rejeitou o agravo interno em Recurso Extraordinário, mantendo a decisão denegatória do Recurso Extraordinário, afirmando a correção do acórdão que reconheceu ser a agravante destinatária econômica do bem, o que estaria em consonância com o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o ARE 665.134, paradigma do Tema 520. Todavia, o posicionamento é contrário aos documentos juntados aos autos e à própria análise das provas feitas no julgamento da apelação, à qual faz referência da decisão reclamada. 



    3. Do teor da decisão de não admissão do Recurso Extraordinário e do próprio julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, observa-se uma interpretação equivocada entre os conceitos de destinatário econômico final e destinatário jurídico final, a partir das provas dos autos, ao afirmar que: o verdadeiro destinatário dos produtos importados (massa alimentícia) é a apelante (empresa distribuidora de alimentos), ou seja, aquela que dá destinação verdadeiramente econômica à mercadoria.



    4. A precisa aplicação da tese fixada no Tema 520 da Repercussão Geral seria o estabelecido na alínea c do processo paradigma, qual seja: c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento.